Tribunal: STF
Processo: RE 1602570
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:
 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte – FUNDASE/RN e outro, que extinguiu a execução com fundamento na inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §§ 5º a 7º, do CPC, em razão da ausência de título executivo exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o título executivo referente à conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia por servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT; (ii) verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da obrigação deve ser anulada para que se prossiga com o regular cumprimento do julgado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 238 da LC nº 122/94 inclui os servidores estabilizados no regime estatutário estadual, sem distinção quanto ao gozo de vantagens previstas aos servidores efetivos, como a licença-prêmio. 
4. A jurisprudência do STF admite a transposição ao regime estatutário de servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT, embora sem lhes assegurar vantagens privativas de cargo efetivo, salvo previsão legal específica. 
5. A legislação estadual não restringe a licença-prêmio aos servidores efetivos, sendo extensível aos estabilizados, conforme interpretação sistemática e precedentes do TJRN. 
6. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é admitida quando comprovado o não usufruto durante o exercício e a aposentadoria subsequente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 
7. Estando comprovado que o servidor se aposentou sem usufruir da licença-prêmio, e que seu vínculo com o Estado teve início antes da CF/88, com posterior estabilização, mostra-se exigível a obrigação reconhecida na sentença exequenda.
8. Diante da controvérsia sobre os cálculos apresentados, impõe-se a anulação da sentença para devolução dos autos à origem, a fim de se assegurar o contraditório e a eventual remessa à Contadoria, conforme o art. 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso provido. 
Tese de julgamento: 1. O servidor público estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT faz jus à licença-prêmio prevista no regime jurídico único estadual, desde que não haja limitação legal expressa aos servidores efetivos. 
2. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado é juridicamente admissível, configurando-se seu indeferimento como enriquecimento sem causa da Administração. 
3. A extinção da execução com base na tese 1157 do STF não se aplica quando a obrigação decorre de direito previsto em lei estadual aplicável ao servidor estabilizado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; ADCT, art. 19; CPC, art. 535, §§ 5º, 6º e 7º; CPC, art. 1.013, § 3º; LC/RN nº 122/94, arts. 102 a 104 e art. 238. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 573, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJRN, ApC nº 0857625-90.2022.8.20.5001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 22.06.2024; TJBA, ApC nº 0500169-06.2016.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 28.06.2022”. (eDOC 13 – ID: a172036b)
 
O recorrente aponta violação ao art. 37, caput, e II, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: c7d95436)
Nas razões recusais, afirma-se que o acórdão recorrido, ao estender vantagens de servidores efetivos a agente público beneficiado pela estabilidade excepcional, conferiu-lhe regime jurídico incompatível com sua forma de ingresso no serviço público, o que diverge da jurisprudência desta Corte.
Ressalta-se que “o trânsito em julgado da presente demanda ocorreu em 09/10/2023. Portanto, a causa subsume-se integralmente à tese firmada no Tema 1157 do STF, de modo que a parte exequente não possui direito às vantagens exclusivas de servidor efetivo, uma vez que é incontroverso nos autos que sua admissão se deu sem concurso público, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988”. (eDOC 17 – ID: c7d95436, p. 16)
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, Wiliam Salustino da Silva apresentou pedido de cumprimento de sentença em face do Estado do Rio Grande do Norte, visando à apuração e ao pagamento dos valores de indenização decorrentes da não fruição de licença-prêmio durante o período em que esteve em atividade.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o pedido, sob o fundamento da inexigibilidade da obrigação vindicada. Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“No caso dos autos, o executado arguiu um matéria antecedente ao próprio núcleo do cumprimento de sentença, que é a definição dos valores devidos. 
Entendo que assiste razão ao Estado do Rio Grande do Norte, pois de acordo com o título executivo judicial, à autora foi reconhecido o direito de receber indenização por não ter gozado do afastamento da licença-prêmio quando ainda estava exercendo suas atividades funcionais. 
Ocorre que a sentença transitou em julgado em 09/10/2023 (certidão- 108759142), data posterior ao trânsito em julgado do Tema 1157 do STF, que assim decidiu:

"É vedado o reenquadramento, em Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJE.30/10/2014)
O julgamento do mérito, no STF, correu em 28/03/2022 e o seu trânsito em 11/06/2022.
(...)
Portanto, o caso revela que a obrigação encartada no título tornou-se inexigível, haja vista a declaração nos autos de id. 98580787, donde se constata que a exequente ingressou nos quadros da Secretaria de Saúde mediante contrato de trabalho e não por concurso público. 
Assim, não possui direito à licença-prêmio instituído no plano da respectiva carreira”. (eDOC 7, p. 1-2)

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento ao recurso do servidor, admitido antes da CF/88 e estabilizado pelo art. 19 do ADCT, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O ponto fulcral da lide consiste em aferir se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau que, aplicando ao caso a Tese 1157 do STF, declarou extinto o pedido de cumprimento de sentença, com base art. 535, III, §5º, § 6º e § 7º, do Código de Processo Civil, por entender inexigível a obrigação. 
Sobre a vantagem pleiteada, registre-se que o gozo da licença-prêmio é um direito do servidor previsto nos arts. 102 a 104 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que faz jus a 03 (três) meses de licença após cada quinquênio ininterrupto de exercício. 
Sabe-se que inexiste previsão legal acerca da possibilidade de conversão em pecúnia de licenças não gozadas quando o servidor se encontrava em atividade. Porém, ao não usufruir do direito legalmente previsto, optando por continuar ativo, a Administração se utiliza dos seus serviços, de tal forma que o não pagamento, em forma de indenização, configuraria o enriquecimento sem causa do Estado do Rio Grande do Norte. 
In casu, o autor iniciou suas atividades no serviço público estadual em 15/08/1983, tendo assim permanecido até sua aposentadoria em 26/09/2020, conforme declaração emitida pelo mesmo, respaldada pelos documentos apresentados na petição inicial.
Igualmente se observa que o demandante ocupou o cargo de Técnico de Nível Médio - ATA/NM desde sua admissão e continuou nessa função após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem nunca ter se submetido a concurso público, no entanto, alcançou a condição de estabilizado de acordo com o art. 19 do ADCT, uma vez que o ingresso se deu anteriormente a 05 de outubro de 1983. 
O art. 238 das Disposições Transitórias Finais da Lei Complementar Estadual nº 122/94 garante a todos os servidores estabilizados e pertencentes ao regime celetista à submissão ao citado Regime Jurídico Único, como se pode ver a seguir:
(...)
Com base nessas considerações, evoluo de entendimento para reconhecer em favor dos servidores estabilizados o direito à percepção das vantagens que não forem exclusivas dos efetivos, a exemplo da licença-prêmio. 
Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do cumprimento de sentença, considerando que a pretensão executória – referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída – decorre de direito legalmente assegurado ao servidor estabilizado e já reconhecido na fase de conhecimento. Trata-se de obrigação líquida, certa e exigível, cujo adimplemento se impõe diante da comprovação do não gozo do benefício durante a atividade e da ausência de vedação legal expressa ao seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 
Diante disso, impõe-se a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que este aprecie a eventual necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes. Deverá ser assegurada, ainda, a manifestação das mesmas após a realização dos cálculos, circunstâncias que, no presente caso, afastam a possibilidade de aplicação da técnica da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.
(...)”. (eDOC 13 – ID: a172036b, p. 6-13)
 
Cumpre registrar que esta Corte, ao julgar o Tema 1157 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.04.2022, fixou tese no sentido de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. Confira-se a ementa do julgado:
 
“EMENTA: TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. (ARE 1306505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04.04.2022)
 
Nessa linha, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores ocupantes de cargos efetivos. Assim, embora lhes seja assegurada a permanência no serviço público, tal garantia limita-se às funções originalmente exercidas, não abrangendo as prerrogativas e vantagens próprias dos servidores efetivos. Confiram-se os seguintes precedentes:
 
“EMENTA Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. III. Razões de decidir 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022)”. (RE 1532442 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 07.03.2025)
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Migração de regime celetista para estatutário. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Concurso público. Reenquadramento em carreira. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade da migração de servidor estável para o regime estatutário, nos termos do art. 19 do ADCT, desde que não haja reenquadramento em carreira diversa da investidura original. 2. O recurso objetiva questionar a decisão que interpretou a lei complementar municipal que transformou empregos públicos em cargos públicos, permitindo a transposição do regime celetista para o estatutário, com ênfase na situação dos servidores não aprovados em concurso público ainda que enquadrados no art. 19 do ADCT. 3. O acórdão recorrido, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 196 e 197 e aos Anexos I e VIII da Lei Complementar 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, excluindo de seu alcance os servidores celetistas não concursados ou não enquadrados no art. 19 do ADCT, e os empregos transformados em cargos públicos de carreiras distintas, ressalvando a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e os direitos adquiridos entre a data do início da vigência da norma e a publicação do julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão é saber se é constitucional a transposição do regime celetista para o estatutário de servidores públicos não aprovados em concurso público, ressalvada a hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. III. Razões de decidir 5. O acórdão do Tribunal de origem está desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a transposição de regime celetista para estatutário. 6. A Corte possui entendimento consolidado de que é inviável a migração de servidores celetistas para o regime estatutário sem prévia aprovação em concurso público, inclusive para os servidores que se enquadram na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 7. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT é uma regra de transição que garante a permanência no serviço público de servidores não concursados que estavam em exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição de 1988, mas não autoriza a titularização de cargos de provimento por eles sem o prévio concurso público, sob pena de violação ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal. IV. Dispositivo 8. Recurso provido”. (RE 1476905, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.11.2025)
 
Verifica-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconheceu a possibilidade de extensão de garantias próprias de servidores efetivos ao recorrido, sem considerar que a efetividade é um atributo conferido apenas em favor dos agentes públicos admitidos mediante a aprovação em concurso público. 
Ademais, cumpre registrar a tese firmada no Tema 360 da repercussão geral, cuja redação foi alterada no julgamento do RE nº 586.068 ED, passando a vigorar nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III, e § 12, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferido pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput, e 535, caput)”.
Nesses termos, considerando que o título executivo está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, deve ser reconhecida a sua inexigibilidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido (eDOC 13 – ID: a172036b) e reestabelecer os termos da sentença (eDOC 7 – ID: e3b93268).

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente